Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712568-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ALTINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDENCIA. CONTRAPRESTAÇÃO DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença/acórdão determinam que a taxa de fruição deve ser calculada com base no valor do imóvel. A atualização do valor do contrato não se mostra adequada para fins de cálculo da referida taxa, porque os índices de correção monetária não acompanham a valorização do imóvel. 2. A taxa de ocupação/fruição visa evitar o enriquecimento ilícito do comprador inadimplente com a moradia gratuita e estimular a celeridade processual. 3. Não há na Lei n. 9.514/97, na sentença, nem no contrato (cláusula 9a ‘a’) previsão de incidência de juros de mora sobre os valores referentes à taxa de ocupação do imóvel. 4. O pagamento da taxa de fruição não decorre de inadimplemento contratual ou de ato ilícito, mas, refere-se apenas a uma contraprestação destinada a evitar o enriquecimento sem justa causa daquele que usufruiu da coisa comprada, e que posteriormente desistiu do negócio, consoante dispõe o art. 884 do CC. Logo, não há incidência de juros de mora. 5. A Contadoria Judicial, que é órgão auxiliar do Juízo, ao elaborar os cálculos devidos, apresentará os valores devidos individualmente em cada processo, inclusive quanto à sucumbência. 6. Deu-se parcialmente ao recurso de agravo. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, incisos II e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, sob o argumento de que o julgamento foi extra e/ou ultra petita, pois não houve na petição inicial qualquer pedido ou requerimento de alteração ou fixação da base de cálculo da taxa de fruição, e muito menos qualquer pedido de retirada dos juros de mora; c) artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, defendendo a incidência de juros sobre a taxa de fruição, independentemente de previsão contratual. Nas contrarrazões, parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023